Tribunal: TJMT
Processo: 1014717-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014717-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JONILDES SANTANA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 178.015.671-53 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME - CNPJ: 07.236.948/0001-90 (AGRAVADO), MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA - CPF: 020.684.921-48 (AGRAVADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARROMBAMENTO DE IMÓVEL COM REFORÇO POLICIAL – PEDIDO INDEFERIDO – RESIDÊNCIA DOS PAIS DO EXECUTADO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – PENHORA DE VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O oficial de justiça tem fé pública e sua certidão tem presunção de veracidade e legalidade, ou seja, só pode ser desconstituída mediante comprovação de que os fatos narrados são inverídicos.

É ônus do exequente provar que o executado reside no imóvel indicado para a penhora e é proprietário dos veículos que lá se encontram.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014717-51.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, indeferiu o pedido de cumprimento do mandado de penhora no local indicado, com ordem de arrombamento e reforço policial, nos termos do art. 846 do CPC.

A agravante alega que pleiteia a abertura forçada do imóvel dos devedores (agravados) para que sejam penhorados os bens que o guarnecem, o que não foi permitido sob o fundamento de que lá residem os pais deles, os quais não integram a lide.

Aduz que esteve ali junto com o oficial de justiça para referido ato e na ocasião “
o devedor evadiu-se do local, sendo informado pela empregada que o proprietário havia saído e não tinha conhecimento do horário de seu retorno”
.

Assinala que então solicitou a ele (oficial de justiça) que atendesse à ordem de bloqueio dos móveis que guarnecem a residência, o qual, porém, disse que voltaria no outro dia.

Acrescenta que se surpreendeu com a certidão em que constou que os devedores não moram naquela casa, e sim seus pais, pessoas estranhas ao processo.

Ressalta que no local havia vários veículos que poderiam ser penhorados e inclusive vendidos em caso de não concessão da medida.

Sustenta também que esse endereço aparece na Declaração de Imposto de Renda dos devedores, no contrato social da empresa (João de Barro) e na procuração de outra demanda por eles proposta.

Busca o deferimento da

“
penhora de bens móveis e imóveis que estiveram no local (domicilio fiscal dos executados), consoante os inúmeros documentos e processos indicados
, ou, alternativamente, a
penhora dos veículos que estiveram estacionados no endereço dos executados, promovendo-se a remoção por conta da credora ora recorrente”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 137127171).

Contraminuta no ID. n. 140376180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento do mandado de penhora no local indicado, com ordem de arrombamento e reforço policial, nos termos do art. 846 do CPC, proferida nestes termos:

Indefiro o pedido de id. 87409906, tendo em vista que as informações prestadas pelo Oficial de Justiça na certidão de id. 88000433 demonstram que o segundo executado não reside no endereço em que o exequente pretende seja realizada a penhora de bens, muito embora tenha sido citado naquele local.

O que se observa dos autos é que o endereço indicado pelo exequente como sendo do executado é na verdade o endereço dos genitores do devedor, motivo pelo qual o mandado de penhora não pode ser cumprido naquele local já que estes terceiros não integram a lide.

Dessa forma, venha o exequente indicar o atual endereço do executado ou manifestar o que entender de direito para o deslinde do processo.
(ID. 88784490 dos autos em primeiro grau).

Não obstante as razões recursais, é preciso analisar com cautela a situação apresentada, visto que o oficial de justiça certificou o seguinte:

Certifico que em cumprimento ao mandado, conforme a citação do Requerido na certidão anterior, ele foi citado naquele endereço e confirmou que morava ali. Retornando para cumprimento do mandado de penhora não o encontramos e, na segunda oportunidade fomos atendidos por Marina que disse ser irmã do Requerido Mário Cesar e que ele não mora naquele endereço, que ali é a residência dos pais deles. Indagando sobre o real endereço do Mário Cesar, ela alegou não ter autorização para falar. Solicitamos então um comprovante de endereço do imóvel e ela nos apresentou uma conta de energia que está em nome de Regina Auxiliadora Miranda de Almeida (mãe).

Observando no mandado, o número da casa consta como 23 mas o imóvel onde o Mário Cesar foi citado é 22. Percorremos então a Rua e não avistamos o número 23. Sendo a casa ao lado de número 1944 que está em reforma que era de propriedade de Weverton e foi vendida para Renan. As demais casas todas com numeração alta.

Não encontramos na referida Rua a verdadeira residência de Mário Cesar Miranda Almeida, assim como não encontramos nenhum bem em nome dos Requeridos que pudesse ser penhorado.

Ressaltando que nitidamente eles estão dificultando o cumprimento do ato
. (Id 88000433 dos autos de origem).

O oficial de justiça tem fé pública e sua certidão tem presunção de veracidade e legalidade, ou seja, só pode ser desconstituída mediante comprovação de que os fatos narrados são inverídicos, o que não ocorre neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 405, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o oficial de justiça é dotado de fé pública, de modo que os atos por ele praticados gozam de presunção de veracidade e legalidade. No caso, competia à defesa provar que o conteúdo da referida certidão não retratava a verdade dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu.
(...) (AgRg no AREsp n. 1.724.701/AP, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgamento em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).

Assim, é temerário autorizar o arrombamento do imóvel e a penhora de bens não pertencentes aos devedores.

Quanto aos veículos, é indispensável confirmar a propriedade, o que pode ser apurado mediante pesquisa no RENAJUD.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022